Tribunal: STJ
Processo: 1000297-51.2020.8.26.0337
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961398 - SP (2025/0214705-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS XAVIER
AGRAVANTE
: RONILDO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS
: OLICIO MESSIAS - SP021888
VIVIAN CRISTINA SANCHES MESSIAS - SP234502
AGRAVADO
: SYLVIA REGINA PASQUIM ALVES BATISTA
ADVOGADOS
: LUIS HENRIQUE TEOTONIO LOPES - SP341534
LUIS HENRIQUE TEOTÔNIO LOPES - AC003016
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REINVIDICATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA

PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
1.
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52424349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/11/2025 13:28:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 5bf2e5b3-a3af-491a-bb00-64f26861fdd0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961398 - SP (2025/0214705-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS XAVIER
AGRAVANTE
: RONILDO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS
: OLICIO MESSIAS - SP021888

VIVIAN CRISTINA SANCHES MESSIAS - SP234502
AGRAVADO
: SYLVIA REGINA PASQUIM ALVES BATISTA
ADVOGADOS
: LUIS HENRIQUE TEOTONIO LOPES - SP341534

LUIS HENRIQUE TEOTÔNIO LOPES - AC003016
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REINVIDICATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA

PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
1.
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que
inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por MARIA DAS GRACAS XAVIER e RONILDO FRANCISCO
, em face de decisão monocrática de lavra da Presidência do STJ (fls. 939/940, e-
XAVIER
STJ), que não conheceu do agravo dos insurgentes, ante a ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Em suas razões recursais (fls. 944/952, e-STJ), os agravantes sustentam que
combateram todos os pontos da decisão de inadmissibilidade.
Impugnação às fls. 956 - 963, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos suscitados pelos agravantes são incapazes
de infirmar a decisão guerreada.
Documento eletrônico VDA52138376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:43
Código de Controle do Documento: 78d9b088-f7b8-4775-b656-4b1a7df5b680

Com efeito, com base no princípio da dialeticidade, compete à parte
1.
recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade do
recurso especial, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no enunciado da
Súmula 182 do STJ, a saber: "É inviável o agravo do
do CPC/73 que deixa de
art. 545
.
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
Confiram-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DESISTÊNCIA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do CPC/15 c/c 253, parágrafo único, I do RISTJ,
art. 1.042
incumbe ao agravante o ônus de impugnar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem com o intuito de
"destrancar" o recurso especial inadmitido, permitindo, assim, o exame deste
pelo STJ. 2. O agravo é apenas o meio idôneo a viabilizar o juízo definitivo de
admissibilidade por este Tribunal, quando inadmitido na origem o recurso
especial. Desse modo, há uma vinculação do primeiro com o segundo, de
modo que, na sistemática de julgamento, o agravo deve ser sempre
analisado com os olhos voltados para a admissibilidade do recurso especial
3. A partir de tais premissas, é possível inferir
e não para o acórdão recorrido.
que não há como o agravante restringir o efeito devolutivo horizontal do agravo
porque esse efeito já foi previamente delimitado pelos fundamentos da decisão
exarada pelo Tribunal de origem. 4. O ordenamento jurídico admite que a parte
inconformada recorra, parcialmente, de uma decisão, e, ainda, que o órgão
julgador conheça, em parte, do recurso interposto. Não há, entretanto, qualquer
previsão que autorize a desistência parcial, tácita ou expressa, do recurso especial
após sua interposição. 5. É manifestamente inadmissível o agravo que não
impugna, de maneira consistente, todos os fundamentos da decisão
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no
agravada.
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
AREsp 727.579/PR,
julgado em
DJe
[grifou-se]
12/12/2017,
19/12/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do

princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem
para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito
ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de
admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a
negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão
contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual
art. 932,
art. 253,
não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações
[...] 4. Agravo interno não
genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 1039553/PR,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
23/05/2017,
26/05/2017)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Razões do agravo que

não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de
inadmissão do recurso especial. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão
Documento eletrônico VDA52138376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:43
Código de Controle do Documento: 78d9b088-f7b8-4775-b656-4b1a7df5b680

agravada. 2. Correta aplicação analógica da Súmula 182 do STJ: "É inviável o
agravo do
do CPC[1973] que deixa de atacar especificamente os
art. 545
(AgInt no
fundamentos da decisão agravada." 3. Agravo interno desprovido.
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 1032521/SP,
DJe
[grifou-se]
02/05/2017,
10/05/2017)
, nas razões do agravo (fls. 890/909, e-STJ), os insurgentes não
In casu
impugnaram,
, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de
de modo específico
origem para inadmitir o seguimento do apelo nobre,

notadamente a incidência da
Súmula 7 do STJ.
Com relação à impugnação da Súmula 7 do STJ, a jurisprudência desta Corte
Superior fixou o entendimento de que não basta a afirmação genérica de que não se
pretende o reexame de provas e/ou de que a matéria seria apenas jurídica, ainda que
seja feita breve menção à tese sustentada.
É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida
no recurso especial, a fim de demonstrar a possibilidade de modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório dos
autos, o que não ocorreu na hipótese.
À propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGADO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
DO
RAZÕES
ART. 932, INCISO III,
CPC/2015.
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 3. Incumbe ao agravante infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob
pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, inciso III, do
.
CPC/2015) 4.
Relativamente à
não basta a parte sustentar genericamente
Súmula no 7/STJ,
que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal
trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
reexame de provas. Precedente.
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp n. 2.022.498/MG,
TERCEIRA, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
24/10/2022,
28/10/2022.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
DO CPC DE 2.015. IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os
recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo
em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva
conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito
objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados
para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão
contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não
art. 932,
art. 253,
se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. 3. Para afastar o fundamento, da decisão
agravada, de incidência do óbice da
não basta apenas deduzir
Súmula 7/STJ
alegação genérica de presença dos requisitos de admissibilidade, ou de

inaplicabilidade do referido óbice ou, ainda, que a tese defensiva não

demanda reexame de provas. Para tanto o recorrente deve desenvolver
Documento eletrônico VDA52138376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:43
Código de Controle do Documento: 78d9b088-f7b8-4775-b656-4b1a7df5b680

argumentação que demonstre como seria possível modificar o entendimento

firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-
probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no

4. Agravo
acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se desobrigou.
interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp n. 1.970.371/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
) [grifou-
14/12/2021,
17/12/2021.
se]
Logo, incontestável a incidência da Súmula 182 do STJ, visto que inexistiu
ataque específico a todos os fundamentos do
que obstou a ascensão do recurso
decisum
especial a esta Egrégia Corte.
Desse modo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52138376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/11/2025 20:51:43
Código de Controle do Documento: 78d9b088-f7b8-4775-b656-4b1a7df5b680

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.961.398 / SP
Número Registro: 2025/0214705-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002975120208260337
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS XAVIER
AGRAVANTE : RONILDO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS : OLICIO MESSIAS - SP021888
VIVIAN CRISTINA SANCHES MESSIAS - SP234502
AGRAVADO
: SYLVIA REGINA PASQUIM ALVES BATISTA
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE TEOTONIO LOPES - SP341534
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS XAVIER
AGRAVANTE : RONILDO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS : OLICIO MESSIAS - SP021888
VIVIAN CRISTINA SANCHES MESSIAS - SP234502
AGRAVADO
: SYLVIA REGINA PASQUIM ALVES BATISTA
ADVOGADOS : LUIS HENRIQUE TEOTONIO LOPES - SP341534
Documento eletrônico VDA52421577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:09:48
Código de Controle do Documento: 60961048-778c-41b9-91f6-be2e2ca10ead

LUIS HENRIQUE TEOTÔNIO LOPES - AC003016
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:09:48
Código de Controle do Documento: 60961048-778c-41b9-91f6-be2e2ca10ead